Tribunal: TJSP
Processo: 1041952-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados – Exercício regular de direito do credor - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados – Exercício regular de direito do credor - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882880
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1041952-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAMELA
LOPES SPIRANELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041952-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41093
2
VOTO No: 41093
APEL. No: 1041952-69.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (28a V. Cível)
APTE.: Pamela Lopes Spiraneli (A)
APDO.: Banco Santander (Brasil) S.A. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que a autora alega desconhecer Origem e
inadimplemento do débito comprovados Exercício regular de
direito do credor - Autora que não se desincumbiu do seu ônus
probatório Artigo 373, I, do CPC Dívida não infirmada
Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas -
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (negativação do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida por ele
desconhecida representada pela fatura no MP000166000165360066, no
valor de R$173,12, fls. 32/34) intentada por Pamela Lopes Spiraneli em
face de Banco Santander (Brasil) S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 176/178, de relatório a este integrado, condenando a
vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (R$50.073,12, fls. 14)
atualizado, observando-se o benefício da gratuidade da justiça
concedido (fls. 52/55). Em razão do reconhecimento da litigância de má-
fé, a demandante também foi condenada ao pagamento de multa de 3%
do valor da causa atualizado.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) teve seu nome indevidamente negativado nos órgãos de
proteção ao crédito, (2) teve seu nome indevidamente negativado nos
órgãos de proteção ao crédito, (3) cabia ao réu comprovar a existência da
obrigação, (4) a situação em tela é de relação de consumo, (5) sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041952-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41093
3
dano moral passível de reparação e (6) a multa por litigância de má-fé
deve ser afastada por inexistência de dolo processual (fls. 180/199).
Consta oposição ao julgamento virtual pelo apelado a
fls. 208, nos termos da Resolução no 772/2017 do C. Órgão Especial
deste E. Tribunal.
A insurgência é tempestiva, foi respondida pela
manutenção in totum do r. decisum guerreado (fls. 202/205) e remeteu-
se o feito à mesa.
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento, como adiante
se equacionará.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta do
apelado à luz das provas produzidas e do ordenamento jurídico,
chegando à bem delineada conclusão de inexistência de dano
extrapatrimonial a ser indenizado pelo suposto lesante que tão somente
agiu no exercício regular do direito de crédito ao apontar o nome da
apelante nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não
pagamento da dívida contraída mediante utilização de cartão de crédito.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“(...) Instaurado o contraditório, o réu comprovou a
relação jurídica por instrumento de abertura de conta, contratação de
crédito e adesão a produtos e serviços, e pela solicitação de cartão de
crédito por parte da autora ((fls. 69/79 e 83/85), cuja assinatura não foi
questionada e é igual àquela aposta na procuração de fls. 73.
Ainda, o réu comprovou que, no início do
relacionamento, a autora lhe forneceu cópia dos seus documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041952-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41093
4
identidade e declaração da empregadora para abertura de conta-salário
(fls. 81/82), corroborando a autenticidade do contrato.
Vieram aos autos, ainda, faturas da movimentação
realizada pela autora com o cartão de crédito (fls. 86/123), que não
receberam impugnação específica.
Nesse cenário, era mesmo do réu o ônus da prova da
existência da relação contratual, bem demonstrada pelos documentos
trás mencionados. Por sua vez, competia à autora a prova do pagamento
da dívida cuja contratação restou certa, porém não se desincumbiu de
tal dever, limitando-se a impugnar genericamente o registro no órgão de
proteção.
Resulta daí a legitimidade da inscrição do débito no
rol dos inadimplentes, agindo o réu no exercício regular do direito e,
portanto, ausente o ilícito civil.
Forçoso reconhecer a litigância de má-fé, uma vez
que a autora fez uso do crédito concedido pelo réu por meio de contrato
válido e, uma vez inadimplente, alterou a verdade dos fatos ao
questionar a origem da dívida como se desconhecesse a transação.
Portanto, condeno a autora ao pagamento de indenização ao réu na
quantia equivalente a 3% do valor atualizado da causa (art. 80 e 81 do
CPC).
Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e
condeno a autora ao pagamento de indenização ao réu na quantia
equivalente a 3% do valor atualizado da causa. A autora arcará, ainda,
com custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa, com observância do art. 98, § 3o, do Código
de Processo Civil. P.R.I.C.” (fls. 176/178).
Efetivamente, há prova nos autos de que a apelante
mantinha relação jurídica com o apelado, inclusive mantendo conta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041952-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41093
5
salário, posteriormente contratando o cartão de crédito questionado e
contraindo a dívida descrita na prefacial.
Desse modo, não havendo o esperado pagamento, a
negativação promovida representa exercício regular de direito do credor,
não havendo falar em declaração de inexistência de débito muito menos
em indenização por dano moral.
Aliás, é consabido que “o devedor que paga tem
direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe
seja dada.” (art. 319 do Código Civil).
Desse modo, tem-se que a prova do pagamento da
dívida deve recair sobre o devedor, ainda que a relação jurídica firmada
entre as partes esteja sob a égide das regras da Lei Consumerista, a
qual não suplantou o direito do consumidor de exigir quitação e, por
conseguinte, provar o pagamento, conforme determina o artigo 319 do
Código Civil. Todavia, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova
do pagamento do débito que deu origem à negativação de seu nome no
cadastro de inadimplentes.
Nesse cenário, não há falar em declaração de
inexistência de débito muito menos em dano moral passível de
reparação.
4. Por derradeiro, a apelante litigou mesmo de má-fé,
pois em muito desarrazoada sua alegação de que desconhecia a relação
jurídica e o débito anotado pela apelada nos órgãos de proteção ao
crédito, já que restou comprovado nos autos, que a demandante
contratou e utilizou o cartão de crédito questionado.
Seria imprescindível que já na petição inicial a
demandante tivesse informado a existência de relação jurídica com o
apelado em observância ao dever de “comportar-se de acordo com a boa-
fé” (art. 5o do CPC), cuja omissão transparece a intenção de locupletar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041952-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41093
6
se ilicitamente às custas do demandado.
A autora faltou com a verdade e promoveu demanda
infundada com o propósito de obter objetivo ilegal. Ademais, juntada a
documentação que comprovou não só a existência da relação jurídica
mas também a origem do débito, a apelante insistiu na tese de que
desconhece a origem da dívida (deixando de impugnar de forma
específica toda a documentação apresentada pelo apelado junto à
contestação), situação que reforça a sua má-fé, sendo imperiosa a
manutenção da condenação da refratária devedora ao pagamento de
multa pela nítida litigância temerária.
Assim, a inverossímil alegação da apelante de que
desconhecia a origem da dívida caiu por terra ante a prova produzida
nos autos e, por sua absoluta falta de veracidade ou despropósito,
enquadra-se perfeitamente na figura ilícita da alteração da verdade dos
fatos com o propósito de conseguir objetivo ilegal por meio do processo,
tipificada no art. 80, incisos II e III, do CPC, afrontando a seriedade e
boa marcha do processo.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa (R$50.073,12, fls. 14) atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica